Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-26.2021.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: , sendo que a apreciação de matéria cognoscível de ofício não implica em "reformatio in pejus" – Precedentes do STJ e do TJ/SP – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000819-26.2021.8.26.0634; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao valor dos honorários advocatícios devidos em primeira instância pela embargante – Não cabimento – Art. 85, §8o-A, do CPC, que consiste em norma processual cogente, de ordem pública, que estabelece

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao valor dos honorários advocatícios devidos em primeira instância pela embargante – Não cabimento – Art. 85, §8o-A, do CPC, que consiste em norma processual cogente, de ordem pública, que estabelece parâmetros obrigatórios a serem observados na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por "equidade", não havendo que se falar em "reformatio in pejus" em sede de remessa necessária – Súm. no 45, de 26/06/1.992, do STJ, segundo a qual, a princípio, é vedado o agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública em sede de remessa necessária, que não abrange a discussão acerca dos honorários advocatícios, pois, tratando-se de pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do CPC, pode ser apreciado de ofício pelo órgão julgador, sendo que a apreciação de matéria cognoscível de ofício não implica em "reformatio in pejus" – Precedentes do STJ e do TJ/SP – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.